Tribunal: TJES
Processo: 5005348-41.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005348-41.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS GABRIEL FERREIRA DA CONCEICAO

COATOR: MAGISTRADO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.
1. Meras alegações, por mais respeitáveis que sejam, não fazem prova do alegado. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUCAS GABRIEL FERREIRA DA CONCEIÇÃO,
contra suposto ato coator do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES.

Registro, por oportuno, que o pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, devidamente acostadas a estes autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do Procurador Altamir Mendes de Moraes, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005348-41.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS GABRIEL FERREIRA DA CONCEICAO

COATOR: MAGISTRADO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
Advogado do(a) PACIENTE: LUCIANO BROETTO PEREIRA - ES30076

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUCAS GABRIEL FERREIRA DA CONCEIÇÃO,
contra suposto ato coator do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES.

Em seu pedido inicial, afirma que o constrangimento ilegal deriva de fundamentação inidônea na sentença, para manter o paciente segregado na pendência de recurso.

Diante de tais argumentos, requer a revogação da prisão preventiva, sem ou com a substituição por medidas cautelares distintas do cárcere.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]

Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUCAS GABRIEL FERREIRA DA CONCEIÇÃO contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 1º Vara Criminal de Cariacica/ES.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria da ausência de fundamentação idônea na decisão que converteu a prisão em flagrante delito na prisão preventiva.

É o relatório. Decido.

A liminar em Habeas Corpus, mesmo sem previsão legal, é autorizada pela Jurisprudência a fim de, excepcionalmente, atender casos em que a cassação do constrangimento ilegal exige intervenção imediata do Judiciário.

Essa medida está condicionada à demonstração simultânea do periculum in mora, quando há probabilidade de dano irreparável, e fumus boni iuris, quando os elementos dos autos evidenciam a existência de ilegalidade.

Inicialmente descreve a denúncia que:

[...] Segundo o Inquérito Policial, que serve de base à presente denúncia, no dia 12 de março de 2025, por volta das 21h00min, na Rua José do Patrocinio, Sotelândia, Cariacica/ES, próximo ao campo de futebol antigo clube Sotelândia, os denunciados, acima qualificados, compartilhavam o uso e o porte de arma de fogo, de uso permitido e munições de uso restrito, em desacordo com determinação legal e regulamentar. Conforme Boletim Unificado n.º 57462604 de ID 65162908 (pág. 07), Auto de Apreensão de ID 65162908 (pág. 68) e Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de ID 65162908 (pág. 71).

Depreende-se dos autos que, durante patrulhamento no bairro Padre Gabriel, policiais militares receberam informação, via CIODES, sobre confronto armado entre integrantes de facções criminosas voltadas para o tráfico de drogas, no bairro Sotelândia.

Ao se deslocarem para o local dos fatos, os policiais se depararam com cerco policial onde vários indivíduos se escondiam. No local, populares relataram que os individuos homiziados, posteriormente identificados sendo os denunciados: Arthur Oliveira da Silva, João Vitor da Silva Gomes, Lucas Gabriel Ferreira da Conceição, Matheus Gabriel Freitas de Alvarenga Nascimento e Wakis Brito dos Santos, estavamenvolvidos na troca de tiros. Disseram ainda que, com a aproximação policial, os denunciados invadiram quintais e casas próximas.

No transcorrer da ocorrência, os denunciados relataram aos policiais o envolvimento de todos no tráfico local Foi apurado ainda que, estavam reunidos desde o inicio do confronto, bem como, indicaram o local onde estaria a arma utilizada no confronto, por eles compartilhadas.

Ato contínuo, policias se dirigiram a um terraço aparentemente abandonado, onde encontraram: uma arma de fogo, do tipo revólver, calibre 38, numeração YJ221007, com 06 (seis) munições intactas: 01 (um) carregador de pistola com 12 (doze) munições Ogival 9mm Parabellum (9x 19): uma bolsa contendo 48 (quarenta e oito) munições Ogival Ponta Plana de calibre 38 SatW c 22 (vinte e duas) munições Ogival de calibre 380 Treina; um aparelho celular da marca XIAOMI, modelo POCO FONE; um aparelho celular da marca XIAOMI. modelo REDMI; um aparelho celular da marca Samsung, modelo A32; e um aparelho celular de marca não especificada. Conforme Auto de Apreensão de ID 65162908 (pg. 68).

Por fim, os denunciados foram encaminhados à 4ª Delegacia Regional de Cariacica, para tomada das providências.

Ante o exposto, a autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas pelos depoimentos prestados pelas testemunhas, pelo conjunto probatório anexado aos autos, bem como pelas condições em que se desenvolveram a ação delituosa.

[...]

Pois bem.

Não vejo como acolher a pretensão defensiva.

Com base na documentação acostada nos autos, verifica-se que o paciente teria supostamente feito uso e portado arma de fogo, de uso permitido e munições de uso restrito, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Verifica-se assim, indícios de autoria e materialidade delitiva.

Portanto, em análise detida da inicial, verifico não existir qualquer embasamento para fundamentar a concessão da medida liminar, uma vez que não restou demonstrado o “fumus boni iuris”, bem como não há que se falar em ausência dos requisitos da custódia cautelar.

Verifico ainda, que há pedido de liberdade provisória formulado perante o juízo de primeiro grau, com parecer favorável do Ministério Público Estadual, pendente de apreciação.

Diante de todo o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar.

Requisitem informações ao juízo de primeiro grau.

Ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.

Após, conclusos os autos ao Relator.

Intime-se.

[...]

Verifico, ainda, que não houve qualquer alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)